Tribunal: STF
Processo: ADI 895
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI N.º
9.536/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISPENSA DE SERVIDORES
PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM ENTIDADES DE CLASSE OU
SINDICAIS. OFENSA AO ART. 61, 1.º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                          Tendo o ato normativo sob enfoque resultado
 de projeto
iniciado por membro da Assembléia Legislativa gaúcha, resta
configurada violação à regra de iniciativa privada do Chefe do
Executivo para leis que disponham sobre regime jurídico dos
servidores públicos. Precedentes.
                          Ação julgada procedente.